Tribunal: TJMT
Processo: 0030848-44.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030848-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[UANDERSON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 005.503.681-32 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido.

2.O auxílio-acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente.

3.O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

4.Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UANDERSON SANTOS OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, porém, suspendeu a exigibilidade do pagamento por força do deferimento do benefício da justiça gratuita.

O apelante em suas razões recusais aduz que se faz necessário o restabelecimento do auxílio-doença, indevidamente cessado pelo INSS, vez que a sua incapacidade é permanente.

Afirma, ainda, que não se recuperou para realização de nova atividade de trabalho, declarando nos autos que está inapto ao labor, devendo ser concedido o benefício de auxílio-doença até que seja reabilitado no mercado de trabalho.

Por esse motivo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, conceder o auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (id. 2858668).

Ausente as contrarrazões (id. 2858672).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (id. 20051951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por UANDERSON SANTOS OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, movida em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa, porém, suspendeu a exigibilidade do pagamento por força do deferimento do benefício da justiça gratuita.

O apelante relata que sofreu acidente de trabalho que o impossibilitou de exercer qualquer atividade laborativa, passando a receber o benefício de acidente de trabalho.

Alega que pleiteou a prorrogação do benefício, todavia o pedido foi negado, e o respectivo benefício foi cassado indevidamente.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício de Auxílio-Doença.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico Perito indicado pelo juízo (id. 2858609 e 2858610), que especifica que “trata-se de caso de incapacidade permanente, podendo ser reabilitado para outras funções.”

“(...)Resposta aos quesitos do Juízo:

(...)

8 – Atualmente qual o estado de saúde do requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R: Apresente sequela funcional nos membros superiores, com redução de sua capacidade funcional.

(...)

14 – O requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R: Sim.

(...)

Respostas aos quesitos do autor:

(...)

3 – Caso a parte autora seja portadora de doença ou lesão, descrever brevemente as limitações físicas ou mentais que a doença impõe?

R: Apresenta perda da força muscular nos membros superiores, associado a dor neuropática.

4- Sendo a parte autora portadora de doença, essa resultou em incapacidade para o trabalho, considerando sua formação profissional, idade e nível intelectual?

R: Sim

Logo, o laudo pericial é conclusivo quanto a sequela permanente e incapacidade parcial do apelado.

No mesmo laudo pericial, consta que poderá exercer atividade de que não exija o membro superior direito, de modo que é ínsito que houve a redução na sua capacidade para o trabalho que exercia, havendo nexo entre o trabalho e o acidente sofrido.

Assim, embora o requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, no caso, o benefício a ser concedido é o
auxílio-acidente
, uma vez que o apelado preencheu todos os requisitos para a sua concessão.

É certo que, juridicamente possível é o deferimento de benefício diverso do pretendido na inicial, caso preenchido os requisitos exigidos, ante a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido:

“[...] O STJ entende que, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial. Não é considerado julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido. Precedentes do STJ. [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014). (destaquei)
.

Assim, não acarreta a
reformatio in pejus
, a adequação do benefício a hipótese do caso do apelado, isso porque, embora tenha pleiteado o restabelecimento do auxílio-doença, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez, no caso o apelado preencheu os requisitos para o auxílio-acidente.

Em se tratando de matéria previdenciária, é possível ao Juízo conceder o auxílio-acidente, a despeito de a parte ter postulado exclusivamente auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez, não se caracterizando em tal hipótese violação aos limites objetivos da lide, ou seja, se a situação fática indicar a concessão de benefício diverso daquele pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários. Nesse sentido, segue jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. - Em tema de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, é lícito ao juiz, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente à concessão do benefício cabível, em face da relevância da questão social que envolve o assunto. - Não ocorre julgamento extra petita na hipótese em que o órgão colegiado a quo, em sede de apelação, mantém sentença concessiva do benefício da aposentadoria por invalidez, ainda que a pretensão deduzida em juízo vincule-se à concessão de auxílio-acidente, ao reconhecer a incapacidade definitiva da segurada para o desempenho de suas funções. - Recurso especial não conhecido”. (REsp 412676/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2002, DJ 19/12/2002 p. 484).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AUXÍLIO - DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA –
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA
– PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – LESÃO OMBRO DIREITO – BENEFÍCIO DEVIDO – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO -ACIDENTE – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF -SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.

De acordo com o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido. O auxílio -acidente trata-se de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para o trabalho que exercia habitualmente. O termo inicial para a concessão do auxílio -acidente é o dia seguinte da cessação do auxílio-doença
. Os honorários advocatícios serão arbitrados quando liquidado o julgado, nos termos do § 4º do artigo 85 do CPC. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.”

(N.U 0004017-08.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019). (destaquei)

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91, prevê que o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2º do art. 86 da Lei nº 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei nº 8.213/91
.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser reformada a sentença de primeiro, merecendo razão o apelante.

Quanto ao termo inicial para o recebimento do auxílio-acidente, aplica-se as disposições do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.231/91, que assim dispõe:

“O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
.”

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021